Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-54.2018.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001344-54.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0010-50 (EMBARGANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (EMBARGANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – OMISSÃO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Verificada a omissão no acórdão embargado, este deve ser corrigido para sanar o vício existente.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem, contudo, modificar o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JBS S/A
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente e restituir os autos ao juízo de origem para regular instrução.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado ao que defende que não restou apreciada a preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao que aduz não se enquadrar nas hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, de forma alternativa, pelo não acolhimento (id. 133943936).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi omisso ao não apreciar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

De fato, verifica-se a existência de omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade, arguida em sede de contrarrazões de apelação, motivo por que passo a deliberar.

No tocante à tempestividade, importante delinear que não consta dos autos a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso quando da prolação da sentença, conforme determina o artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil. Desta forma, observa-se que o ente estatal apenas tomou ciência da prolação da sentença quando da intimação acerca da digitalização dos autos, que se deu em 23/02/2021, o que, por certo, faz do recurso tempestivo.

Pontua-se que após a sentença consta tão só o pedido de certificação do trânsito formulado pela parte embargante, entretanto, como se disse, não há andamento/providência acerca da devida intimação da parte embargada, então ré, inclusive com as prerrogativas que a lei lhe confere.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Não há que se falar em intempestividade do recurso apelatório do município quando não intimado pessoalmente.

Em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. Todavia, constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação.

(N.U 0001992-36.2016.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Portanto, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso é tempestivo, pelo que não merece guarida a preliminar aventada.

Dessa forma, existindo vício no julgado, o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar o resultado do julgado.

Em face do exposto,
conheço
e
acolho
os presentes Embargos de Declaração tão somente para acrescer a fundamentação supra. No mais, persiste o acórdão tal qual foi lançado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022